Tribunal: TCU
Processo: 043.479/2018-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2297/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que, regularmente notificado, em 22/9/2020, da deliberação recorrida, o Acórdão 7349/2020-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão 14/7/2020 - Telepresencial, inserido na Ata no ° 23/2020 - 2a Câmara, o interessado somente compareceu aos autos em 8/10/2020, oportunidade em que protocolizou seu Recurso de Reconsideração; Considerando que o prazo para a interposição daquele recurso é de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 285 do Regimento Interno do TCU; Considerando também que, por força dessas peculiaridades, os pareceres emitidos nos autos convergem pelo não-conhecimento do multicitado recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o; 277, inciso I; e 285, , caput e §2o; do Regimento Interno do TCU, e ante as razões expendidas pelo relator, em não conhecer do Recurso de Reconsideração interposto por Jose Silveira Guimarães, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos, sem prejuízo de dar ciência ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados do teor desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 043.479/2018-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Jose Silveira Guimaraes (XXX.082.985-XX) 1.2. Recorrente: Jose Silveira Guimaraes (XXX.082.985-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Umbaúba - SE 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.